Tribunal: CARF
Processo: 12466.720073/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/10/2008, 01/04/2009
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação conforme determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O art. 106, IV, e do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de carga a obrigação de prestar informações à Receita Federal sobre veículo ou carga nele transportada.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720073/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.943 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
P1 FORWARDING - LOGISTICA DE CARGAS INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/10/2008, 01/04/2009
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação conforme
determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O art. 106, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de
carga a obrigação de prestar informações à Receita Federal sobre veículo ou
carga nele transportada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar
parcialmente as preliminares suscitadas para fins de decretar a nulidade do acórdão recorrido e,
por conseguinte, dar parcial provimento ao recurso voluntário determinando o retorno dos autos
à DRJ para proferir nova decisão em que sejam analisados os argumentos constantes da
impugnação apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720073/2011-94
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.943 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720073/2011-94

Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Reproduz-se a seguir trecho do auto de infração que consta os motivos da
aplicação da penalidade:
A empresa P1 FORWARDING - LOGÍSTICA DE CARGAS INTERNACIONAL LTDA,
CNPJ 07.979.895/0001-05, deixou de prestar informações tempestivas sobre as cargas
representadas pelos seguintes conhecimentos:
...
1 - CONHECIMENTO ELETRÔNICO MERCANTE MASTER 120.805.187.736.160 e
pelo CONHECIMENTO ELETRÔNICO HOUSE 120.805.188.818.349. A ocorrência foi
informada à administração pela própria empresa, nos autos do PPI 3089-8, de
07/10/2008. O CONHECIMENTO ELETRÔNICO MASTER foi disponibilizado para
desconsolidação em 03/10/2008, e o CONHECIMENTO ELETRÔNICO HOUSE foi
informado na desconsolidação em 07/10/2008, às 09:08 horas. No entanto, a atracação
da embarcação MSC PEGGY ocorreu às 08:58 horas do dia 07/10/2008, dez minutos
antes da informação do CONHECIMENTO ELETRÔNICO HOUSE no sistema
MERCANTE, configurando o descumprimento do prazo previsto no inciso III do artigo
22 da IN RFB No 800/2007. Assim, a empresa fica sujeita a aplicação de multa no valor
de R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do
DECRETO-LEI No 37/66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei No 10.833/2003,
conforme disposto no artigo 45 da IN RFB No800/2007.
...
2 - CONHECIMENTO ELETRÔNICO MERCANTE MASTER 120.905.031.593.566 e
pelo CONHECIMENTO ELETRÔNICO HOUSE 120.905.035.532.081. A ocorrência foi
informada à administração pela própria empresa, nos autos do PPI 1127-7, de
06/04/2009. O CONHECIMENTO ELETRÔNICO MASTER foi disponibilizado para
desconsolidação em 21/03/2009, e o CONHECIMENTO ELETRÔNICO HOUSE foi
informado na desconsolidação em 31/03/2009, às 12:04 horas. No entanto, a atracação
da embarcação MSC SUKAIYNA ocorreu às 21:24 horas do dia 01/04/2009, de forma
que o prazo entre a informação do CE HOUSE e a atracação do navio foi inferior a 48
horas, configurando o descumprimento do prazo previsto no inciso III do artigo 22 da IN
RFB No 800/2007. Assim, a empresa fica sujeita a aplicação de multa no valor de
R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do
DECRETO-LEI No 37/66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei No 10.833/2003,
conforme disposto no artigo 45 da IN RFB No800/2007.
...
A obrigatoriedade de prestar as informações sobre cargas e escalas de navios está
normatizada na IN RFB 800/2007.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, alguns pontos a seguir listados. a) ilegitimidade passiva; b) impossibilidade de
prestação das informações por responsabilidade/inércia de terceiros envolvidos no processo; e c)
que somente este processo foi entregue fora do prazo.
A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-100.561 a seguir transcrita:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.943 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720073/2011-94

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.943 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720073/2011-94

muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar que
um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, repisando os argumentos da impugnação e alegando, em
síntese, alguns pontos a seguir listados. Preliminarmente requer: a) nulidade de decisão recorrida
em virtude da ausência de análise da inteireza dos argumentos impugnatórios; e b) ilegitimidade
passiva da recorrente. No mérito, a recorrente alega os seguintes pontos: a) impossibilidade de
aplicação da sanção ao agente de carga no caso concreto; b) ausência de dano ao interesse
público; c) revisão do valor da multa por ocorrência da infração continuada.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminares
1) Nulidade da Decisão Recorrida
A Recorrente alega em sede de preliminar a nulidade da decisão recorrida tendo
em vista que a mesma não realizou a devida análise das peculiaridades relativa ao presente
processo, julgando-a em bloco, em claro desrespeito ao princípio da ampla defesa e do
contraditório. Neste sentido, requer que os argumentos recursais sejam enfrentados pela instância
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.943 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720073/2011-94

a quo tendo em vista que a DRJ acabou por suprimir o direito ao contraditório e ampla defesa do
contribuinte em primeira instância administrativa.
Vejamos, então, o que o acórdão recorrido apresenta em seu conteúdo como
argumentos para indeferimento da impugnação.
Primeiramente percebe-se através de excertos extraídos do seu relatório uma
imprecisão nas informações concernentes aos argumentos constantes da impugnação e aqueles
ali reproduzidos:
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
, antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
Já no voto condutor da decisão, percebe-se mais uma vez que de fato não houve
uma análise dos argumentos apresentados pela impugnação e reproduzidos no relatório deste
Acórdão de Recurso Voluntário. Ou seja: a) ilegitimidade passiva; b) impossibilidade de
prestação das informações por responsabilidade/inércia de terceiros envolvidos no processo; e c)
que somente este processo foi entregue fora do prazo.
Com isso novamente se percebe a utilização de argumentos genéricos nos quais,
por vezes, até possuem alguma relação com a impugnação, mas sem rebatê-la, mesmo que
indiretamente, além de incluir questões totalmente desconectadas com a impugnação. Vejamos
trechos relevantes da decisão que levaram ao indeferimento da impugnação:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.943 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720073/2011-94

De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle
se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar que
um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Constata-se, portanto, a caracterização do vício instransponível de motivação
específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida. Resta-se, portanto,
configurada a nulidade da citada decisão em virtude da preterição do direito de defesa segundo o
entendimento deste relator, conforme dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235, reproduzido a
seguir:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Diante do exposto, acato a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

2) Ilegitimidade Passiva
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.943 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720073/2011-94

A Recorrente alega que não pode figurar no polo passivo da presente autuação
tendo em vista que a real consignatária da carga referente ao Conhecimento Eletrônico no
120905031593566 é a empresa Hellmann Worldwide Logistics do Brasil Ltda. Afirma ainda que
agiu como mera mandatária da consignatária no Estado do Espirito Santo.
Não assiste razão à Recorrente.
Relevante reproduzir o que dispõe o art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Diante desta determinação legal, a Secretaria da Receita Federal editou a IN SRF
no 800/2007 que estabeleceu, dentre outras diversas determinações, no art. 2o, §1o IV, alíneas “d”
e “e” e no art. 22, III o seguinte:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
(...)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Ou seja, apesar de a Recorrente alegar que não pode figurar no polo passivo da
presente autuação, a norma legal literalmente lhe atribui a obrigação de prestar informações à
Receita Federal sobre veículo ou carga nele transportada, figura na qual se enquadra a
Recorrente, bem como possui a atribuição de efetuar a desconsolidação dos conhecimentos de
carga genéricos (máster) no prazo de quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação. Ou
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.943 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720073/2011-94

seja, não basta prestar as informações, mas prestá-las dentro do prazo estipulado. Portanto, não
procedem as alegações de ilegitimidade passiva da Recorrente. Para fins de demonstração desta
conclusão, reproduzo a seguir parte do Extrato do Conhecimento Eletrônico no
120905031593566, no qual consta exatamente a Recorrente como Agente Desconsolidador do
citado conhecimento.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
Recorrente.

Em face da decretação da nulidade do acórdão recorrido restaram prejudicadas as
análises dos demais argumentos suscitados no Recurso Voluntário.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por acatar parcialmente as preliminares suscitadas para
fins de decretar a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos
autos à DRJ para que seja proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos
constantes da impugnação apresentada.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.943 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720073/2011-94

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital